Tribunal: TJSP
Processo: 1043533-95.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – Pretende-se a concessão de aposentadoria voluntária nos termos do art. 6o da Emenda Constitucional no 41/03 – Acolhimento – Não se reconhece a interrupção no ingresso no serviço público – Exoneração da função atividade estadual com posse em novo cargo municipal imediatamente posterior – Prestação de serviço ininterrupto que não previsto no regramento

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – Pretende-se a concessão de aposentadoria voluntária nos termos do art. 6o da Emenda Constitucional no 41/03 – Acolhimento – Não se reconhece a interrupção no ingresso no serviço público – Exoneração da função atividade estadual com posse em novo cargo municipal imediatamente posterior – Prestação de serviço ininterrupto que não previsto no regramento aplicável na espécie – Reforma da sentença para julgar a ação procedente, com inversão do ônus de sucumbência – Recurso provido.